Tribunal: TJMT
Processo: 1000296-18.2017.8.11.0037
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000296-18.2017.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Gratificação Complementar de Vencimento]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JAQUELINE MARIA GIOVENARDI - CPF: 399.827.260-72 (EMBARGANTE), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), RENATA CARRETO - CPF: 284.033.818-16 (ADVOGADO), FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - CPF: 004.728.141-33 (ADVOGADO), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ALEGAÇÃO DE OMISSÃO — INEXISTÊNCIA — SIMPLES REVELAÇÃO DE DISCORDÂNCIA COM O TEOR DO ACÓRDÃO — ACOLHIMENTO — INADMISSIBILIDADE.

PREQUESTIONAMENTO — EXIGÊNCIA — MINUCIOSO EXAME DAS QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — ATENDIMENTO.

A alegação de omissão, quando reveladora de simples discordância da parte com o teor do acórdão, não autoriza acolhimento de embargos de declaração.

Constatado que o acórdão examinou todas as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por
Jaqueline Maria Giovenardi

contra acórdão que negou provimento ao recurso (Id. 87123997).

Assegura que o acórdão incorreu em omissão, porque não se manifestou sobre “
a violação do princípio da irredutibilidade salarial prevista na Constituição Federal
”, bem como sobre o “
princípio da estabilidade financeira
”.

Assevera que a “
fundamentação no artigo 58 da Lei 704/2001, evidencia inovação de fundamentos, os quais não foram anteriormente discutidos, resultando assim na supressão de instância e o cerceamento de defesa
”.

Contrarrazões (Id. 89819957).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão embargado está assim ementado:

APELAÇÃO — SERVIDORA DO MUNICÍPIO — EXERCÍCIO DE FUNÇÃO GRATIFICADA — INCORPORAÇÃO DOS VENCIMENTOS — INADMISSIBILIDADE —
LEI DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Nº 704, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2001
.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — MAJORAÇÃO — POSSIBILIDADE — ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

Não há que se falar em incorporação dos vencimentos de função gratificada, uma vez que a
Lei do Município de Primavera do Leste nº 704, de 20 de dezembro de 2001 dispõe expressamente que é vedada a referida incorporação
.

Na hipótese de não provimento do recurso, possível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, a teor do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido.
(Id. 87123997).

O acórdão não é omisso, uma vez que analisadas foram todas as questões necessárias ao julgamento da causa e os embargos revelam unicamente a discordância da embargante com os fundamentos nele contidos.

Assim, a divergência entre aquilo que a embargante entende ser a solução adequada e o decidido pela Câmara, nada obstante compreensível, não é fundamento para o acolhimento dos embargos.

De fato, conforme está explícito no acórdão,
é certo que o Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos vedou expressamente a incorporação das vantagens pecuniárias; logo, revogou, no ponto, o disposto no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Primavera do Leste
:

[...] A Lei do Município de Primavera do Leste nº 679, de 25 de setembro de 2001 que ‘
dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso e de suas Autarquias e Fundações e dá outras Providências
’, no ponto de interesse, assenta que:

Art. 1º Esta Lei institui o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso, de ambos os seus poderes e de suas Autarquias e Fundações Públicas, que não estejam sujeitas a outro regime jurídico na forma da lei.

Parágrafo único.
Integram o regime jurídico, a que se refere este Estatuto o Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos
e as Leis sobre pessoal.

[...]

Art. 88 Ao servidor ocupante de cargo efetivo investido em função de direção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento em comissão ou de natureza especial é devida retribuição pelo seu exercício.

§ 1º
A retribuição que trata o caput deste artigo, ou parcela da mesma, incorpora-se, conforme disposto em lei, à remuneração do servidor ocupante de cargo efetivo e integra o provento de aposentadoria
.

§ 2º A incorporação é devida na proporção de 1/10 (um décimo) da retribuição ou parcela da mesma, por ano completo de exercício consecutivo ou não, nas funções e cargos de confiança, até o limite de 10/10 (dez décimos), sendo exigidos 5 (cinco) anos de exercício para a concessão da primeira fração e as subsequentes a cada ano em que se completar o respectivo interstício.

§ 3º Quando mais de uma função ou cargo houver sido desempenhado no período de 1 (um) ano, a importância a ser incorporada terá como base de cálculo a função ou cargo exercido por maior tempo.

§ 4º Ocorrendo o exercício de função ou cargo de nível mais elevado, por período de 12 (doze) meses, após a incorporação da fração de 10/10 (dez décimos), poderá haver a atualização progressiva das parcelas já incorporadas, observado o disposto no parágrafo anterior.

§ 5º Será admitida a conversão dos décimos já incorporados, por parcelas equivalentes quando ocorrer transformação do cargo ou função que tenha originado a incorporação.

Art. 89 A Lei Municipal estabelecerá o valor da remuneração dos cargos em comissão e das gratificações previstas no artigo anterior.

Art. 90 O exercício de função gratificada ou de cargo em comissão só assegurará direitos ao servidor durante o período em que ele estiver no cargo ou na função.

Parágrafo único. Afastando-se do cargo em comissão ou da função gratificada o servidor perderá o direito à gratificação correspondente. [...].

Já o Estatuto dos Profissionais da Educação do Município de Primavera do Leste, Lei nº 681, de 27 de setembro de 2001, com a redação vigente à época, se refere a gratificação, entretanto quanto à incorporação da gratificação de direção da unidade escolar é omissa:

Art. 41 A gratificação pelo exercício de direção de unidade escolares observará a tipologia das escolas e corresponderá a:

I - 20% (vinte por cento) do vencimento base, de acordo com a habilitação para escolas com 1 (um) turno;

II - 30% (trinta por cento) do vencimento base, de acordo com a habilitação para escolas com 2 (dois) turnos;

III - 40% (quarenta por cento) do vencimento base, de acordo com a habilitação para escolas com 3 (três) turnos.

[...]

Art. 68 A função de diretor é considerada eletiva, adotando o voto direto e secreto e deverá recair sempre em integrante do quadro do magistério municipal, conforme art. 64 da Lei nº 9.394, escolhido pela comunidade escolar.

Parágrafo único. O Diretor de Escola terá mandato de 2 (dois) anos, podendo concorrer a uma única reeleição. [...].

Por sua vez, a Lei do Município de Primavera do Leste nº 704, de 20 de dezembro de 2001 que ‘
dispõe sobre a estruturação do Plano de Cargos, Carreira e Vencimento dos Servidores Públicos do Poder Executivo do Município de Primavera do Leste, estabelece normas de enquadramento e institui nova tabela de vencimentos.
’ estabelece que:

Art. 57 Serão instituídas as seguintes vantagens pecuniárias:

I - a gratificação pelo exercício de cargo em comissão e função gratificada;

II - o adicional por tempo de serviço a razão de cinco por cento a cada cinco anos de serviço público efetivo prestado ao município, autarquias e fundações públicas municipais, observado o limite máximo de trinta e cinco por cento, incidente sobre o vencimento básico do cargo efetivo.

[...]

Art. 58
É vedado qualquer incorporação de vantagens pecuniárias, ressalvado o adicional por tempo de serviço
. [...]. [sem negrito no original]

Daí decorrente, verifica-se que o Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos integra o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Primavera do Leste.

Nesse sentido, é certo que o Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos vedou expressamente a incorporação das vantagens pecuniárias; logo, revogou, no ponto, o disposto no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Primavera do Leste, uma vez que ‘
a
lei posterior revoga a anterior
quando expressamente o declare,
quando seja com ela incompatível
ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior
’ (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, artigo 2º, § 1º).

Em conclusão, no caso, não há que se falar em incorporação dos vencimentos de função gratificada de Diretora.
[...]. (Id. 87123997).

Por outro lado, constatado que o acórdão examinou todas as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STF, Primeira Turma, Rcl 30162/RS ED-AgR-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de março de 2019). [sem negrito no original]

[...] Inocorrente violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar no resultado da demanda,
desnecessário o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador
. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 1016920/MT AgR, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de novembro de 2018). [sem negrito no original]

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021